Tribunal: STJ
Processo: 5044210-03.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050505 - GO (2025/0359056-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: LUCAS MARCELO DE OLIVEIRA PINTO - GO050667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
na
ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o
que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53993583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3756ddf3-d4c6-4ba1-9ed9-7dc74f21e005

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3756ddf3-d4c6-4ba1-9ed9-7dc74f21e005

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050505 - GO (2025/0359056-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: LUCAS MARCELO DE OLIVEIRA PINTO - GO050667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
na
ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o
que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por FELIPE ALVES DE CARVALHO,
contra decisão de fls. 979/980, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade assentado na Súmula 7/STJ.
Sustenta a parte agravante que impugnou, de forma específica e suficiente, o óbice da
asseverando que a controvérsia não demanda revolvimento fático-probatório, mas a
Súmula 7/STJ,
correta interpretação dos requisitos legais para a busca pessoal e domiciliar sem mandado,
especialmente quanto à “fundada suspeita”.
Documento eletrônico VDA53993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: a8e3cf26-7ed2-43b0-8e72-ce46d332f33d

Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada, a fim de
conhecer e processar o agravo em recurso especial, determinando-se o processamento do recurso
especial; subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao órgão colegiado competente para
apreciação do mérito do próprio agravo interno.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
agravo regimental, consoante a seguinte ementa (fl. 1006):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RESP. TRÁFICO DE DROGAS E
DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NÃO ADMITIR O RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, interposto com vistas à declaração de ilicitude da prova,
em razão da nulidade da busca domiciliar, absolvendo o agravante por ausência de
provas. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta.
2. Deve ser conhecido o agravo regimental se as razões são suficientes para se
contrapor aos fundamentos do provimento judicial recorrido.
3. A impugnação adequada da
não dispensa a demonstração,
súmula 7/STJ
mediante o cotejo entre os fatos incontroversos do julgado e as razões da
inconformidade, que o exame da tese do recurso dispensa outros provas e fatos, além
daqueles afirmados no acórdão.
4. A tese de ilicitude da prova, decorrente da busca pessoal, não prospera.
Conforme delineado pelo Tribunal de origem, a abordagem policial não se baseou em
mera impressão subjetiva de nervosismo, mas em fundada suspeita, configurada por
elementos objetivos e concretos, notadamente a fuga em alta velocidade e a direção
perigosa empreendida pelo réu ao avistar a viatura policial. A alteração desse quadro
fático demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial.
5. Carece o recorrente de interesse recursal no que tange à alegada nulidade das
provas por violação de domicílio. O juízo sentenciante já reconheceu a ilicitude da
busca domiciliar, absolvendo a corré e desconsiderando todos os elementos dela
decorrentes para a condenação do agravante, que se fundamentou exclusivamente nas
provas lícitas obtidas na abordagem inicial.
6. O pleito de desclassificação da conduta para o tipo previsto no
da
art. 28
encontra óbice na
porquanto as instâncias
Lei no 11.343/2006
Súmula 7/STJ,
ordinárias, com base nas provas dos autos, concluíram pela destinação mercantil do
entorpecente, considerando a forma de acondicionamento (fracionado em sacos “zip
lock”) e as circunstâncias da apreensão, incompatíveis com o porte para consumo
pessoal.
8. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da
atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte.
Súmula 7/STJ,
Nos termos do
III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência do óbice
contido na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: a8e3cf26-7ed2-43b0-8e72-ce46d332f33d

De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha
impugnado a aplicação da
o fez, apenas, genericamente, ao afirmar a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de reexame de provas, e a colacionar precedentes que reputou aplicáveis ao caso.
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal, que
assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar
Súmula n. 7/STJ,
de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser
resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de
reexame do conjunto probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação específica
aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A defesa sustentou
que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já delineadas no
acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e
art. 156
requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado, nos termos do
Documento eletrônico VDA53993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: a8e3cf26-7ed2-43b0-8e72-ce46d332f33d

§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-
art. 1.021,
se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo a
afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida,
o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já que
o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos de policiais
prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados sob
contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código Penal,
art. 333
sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.

Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal como
decidido na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: a8e3cf26-7ed2-43b0-8e72-ce46d332f33d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0359056-5
AREsp 3.050.505 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 504421003 50442100320228090051
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: LUCAS MARCELO DE OLIVEIRA PINTO - GO050667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desobediência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: LUCAS MARCELO DE OLIVEIRA PINTO - GO050667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549:1084540=94@
2025/0359056-5 - AREsp 3050505 Petição : 2025/0095209-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: E5F47BD4-0D3E-4180-BAF5-71484993E7CC